Tribunal: TJSP
Processo: 1011038-92.2024.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR MATERIAL E MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido indenizatório por danos materiais e morais e tutela de urgência julgada procedente em parte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão consiste em verificar: a) se houve

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR MATERIAL E MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido indenizatório por danos materiais e morais e tutela de urgência julgada procedente em parte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão consiste em verificar: a) se houve violação à dialeticidade; b) se o Banco é parte ilegítima; c) se a contratação é válida; d) se cabem as excludentes de responsabilidade pela culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, no caso; e) se cabe a culpa concorrente; f) se é devida a restituição de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. Afastada. Razões recursais que impugnam especificamente os fundamentos contidos na r. sentença, não havendo violação ao art. 1010 do CPC/15.
4. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. Mantida. Conduta imputada à instituição bancária (indevida contratação de dois empréstimos consignados e de transferência via PIX), que materializa a sua legitimidade passiva para responder pelos termos da ação.
5. CONCAUSA. Caracterizada. De um lado, a conduta do autor possibilitou o acesso de estelionatário ao aplicativo bancário, contribuindo para a contratação dos dois empréstimos pessoais via digital, e da transferência de valores via PIX questionadas. De outro lado, o Banco não logrou demonstrar a validade das operações, eis que: a) não juntou os contratos questionados; b) não houve indicação de geolocalização, nem biometria facial; c) o IP corresponde a cidade diversa de onde reside o autor. Embora a CONCAUSA não afaste a responsabilidade objetiva da Instituição Financeira (CDC, art. 14, § 3°; STJ, Súmula 479), é determinante para "valorar" a indenização (CC/02, art. 945), que, diante das circunstâncias do caso, deve ser reduzida em 50%.
6. CONDENAÇÃO NOS DANOS MATERIAIS. Mantida. Reembolso dos valores descontados da conta do autor e os associados às prestações dos empréstimos tornados nulos. Redução dos valores em 50% em razão da concausa (CC/02, art. 945).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso do Banco provido em parte.